Tribunal: TJES
Processo: 5001120-40.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001120-40.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPÍRITO SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA
RECORRIDO: IRAILDES SILVA PINTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recebo o recurso inominado, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. (1). TESE AUTORAL. ALEGA QUE FOI SURPREENDIDA COM UM FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE
QUE PROMOVEU A SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA
, CONSIDERANDO A EXPEDIÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA EM INSPEÇÃO (TOI) N°
3391428
, O QUAL NÃO HAVIA SIDO ENTREGUE A RECORRIDA. (2). ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS E, CASO SUPERADA A QUESTÃO PROCESSUAL, CONFIA NA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. (3). SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA TESE AUTORAL, NO SENTIDO DE DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA ORIGINADA DA REVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ORIUNDO DO TERMO DE OCORRÊNCIA EM INSPEÇÃO DE Nº
3391428
. CONVALIDAÇÃO DA LIMINAR. REJEIÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. (4). RECURSO. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, ALMEJANDO A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. (5). CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM

OBJURGADO. (6) DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA,
MORMENTE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE FORMA UNILATERAL
. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (
7
). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE COM
IRREGULARIDADE
, IMPEDINDO O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA. GERANDO ASSIM, UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE R$
2.467
,
82, POSTERIORMENTE REDUZIDA PARA R$ 1.313,46
REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE A SITUAÇÃO ACIMA DESCRITA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 129, §7° DA RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. DANO MORAL INEXISTENTE,
IN CASU.
(
8
). ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA. ASTREINTES ARBITRADAS PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (
9
). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES ÚLTIMOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.